Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750816-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 13, inciso I, alínea “d”, do Regimento Interno do TJDFT, faculto ao impetrante justificar o cabimento do presente habeas corpus, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator